Tribunal: TJDFT
Processo: 0719011-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719011-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DE OLIVEIRA MENDONCA EMBARGADO: LUDMILA PEREIRA DUARTE, JHULIE LORRANE TEIXEIRA OLIVEIRA, MARIA FERNANDES DA SILVA, SEVERINO ELOI DINIZ, ELOISA PEREIRA DE OLIVEIRA, LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA, MARINA PEREIRA DE OLIVEIRA, RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA, VERACY SOUSA DA SILVA, REINALDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA, DANIEL FERNANDES DA SILVA, TAYANNE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcelo de Oliveira Mendonça em face da r. decisão (ID 26531886) que não conheceu do recurso interposto pelo Embargante. Alega, em resumo, que a decisão restou omissa ao não observar que a oposição de embargos de declaração teria interrompido o prazo para recurso da decisão de ID 91470834. Assevera que houve manifestação sobre a matéria do recurso, incidência do disposto no art. 90, §4o, do CPC/15, quando o Embargante se pronunciou sobre os cálculos da Contadoria, tendo o d. Juízo se omitido quanto à análise do tema na r. decisão agravada. Requer que, sanadas as omissões, sejam providos os embargos para que o Agravo de Instrumento seja conhecido. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Em relação à interrupção do prazo pelos embargos de declaração interpostos em primeira instância, não vislumbro omissão. Na realidade, o que ocorreu, e restou devidamente analisado na r. decisão agravada, foi a preclusão no que tange ao pleito de extinção do processo, pela intempestividade da manifestação dos Agravados quanto ao depósito voluntário procedido pelo ora Agravante/Embargante. Melhor sorte, entretanto, socorre ao Embargante quando indica omissão quanto à análise da aplicabilidade do art. 90, §4o, do CPC/15, ao caso. Realmente, em que pese a técnica redacional adotada na formulação do requerimento, uma vez que a questão não foi objeto do pedido deduzido no Agravo, que se limitou ao pleito de extinção do processo de origem, considero que esse ponto não foi alcançado pela preclusão e, assim, deve ser analisado. Isso porque, como destacado pelo Embargante, a matéria foi invocada na petição de ID 90835569 do processo de origem, quando a parte manifestou discordância em relação aos cálculos da Contadoria. Nesse contexto, deve ser conhecido parcialmente o Agravo de Instrumento, apenas quanto a alegação de aplicabilidade do disposto no art. 90, §4o, do CPC/15. Passo à análise do pleito de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, a condenação do Embargante/Agravante em honorários advocatícios decorreu de sentença que julgou improcedente o pedido por ele deduzido, a qual foi mantida após julgamento da apelação (IDs 55373936, 63780386 e 78272805 do processo de origem). Destaque-se que o comando inserto no art. 90, §4o, do CPC/15,tem aplicação aos casos em que a sentença é proferida com fundamento na desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, o que não ocorreu no processo sob análise. Portanto, ausente a probabilidade do direito invocado. Assim, dou provimento parcial aos Embargos de Declaração para conhecer do Agravo de Instrumento quanto ao pleito de incidência do disposto no art. 90, §4o, do CPC/15, mas indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator